Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Augusto Bouret Orro, em favor do paciente Murilo Cesar Leite Gattas Orro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital.
Narra que:
“O paciente foi investigado pelo GAECO no âmbito da “Operação Arqueiro/Ouro de Tolo”, sobrevindo denúncia oferecida pelo referido órgão Ministerial, deflagrando-se a ação penal n. 1157-74.2015.811.0042, em tramite na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual responde pela suposta prática dos crimes de peculato e lavagem de capitais em concurso de crimes.
Após o recebimento da denúncia foi oportunizada a resposta à acusação e, posteriormente, designadas audiências de instrução e julgamento.
Entre designações e redesignações, foi realizada audiência no dia 13/2/2020, na qual as defesas dos acusados, inclusive a deste paciente, foi surpreendida com a presença exclusiva de um dos membros do GAECO, representando o Ministério Público, de maneira flagrantemente irregular e ilegal, ante a contrariedade ao princípio do promotor natural.
Apesar da impugnação arguida, a autoridade coatora indeferiu o requerimento das defesas e seguiu com a oitiva de testemunhas de acusação. Na sequência, redesignou a continuidade da instrução para os dias 17 e 19 de fevereiro, como também para os dias 4, 6, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 26 e 27 de março do corrente ano.
Nos dias 19/2 e 4/3 repetiu-se a mesma ilegalidade outrora arguida, isto é, um membro do GAECO foi o único e exclusivo representante do Ministério Público nas assentadas, o que certamente se repetirá na audiência designada para o dia 6 de março (amanhã) e seguintes.
Diante da manifesta ilegalidade da decisão impetrada, que vem se repetindo a cada audiência realizada, em total dissonância com a orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes n.o 48046/2018, bem como da decisão liminar recentemente deferida no HC n. 1000981-34.2020.8.11.0000, impetra-se o presente habeas corpus, visando afastar o constrangimento ilegal impingido ao paciente.”
Assevera que o GAECO é um órgão de investigação, cujas atribuições estão delimitadas na Lei Complementar n. 119/2002 que, de forma expressa, restringe a sua atuação o momento de oferecimento da denúncia. Após oferecida a denúncia, sua atuação somente poderia ocorrer em conjunto com o promotor natural.
Diz que tem havido burla à legislação atinente à matéria, como também à compreensão deste Tribunal de Justiça acerca do tema, mediante a edição de atos administrativos que ultrapassam o poder regulamentar.
Verbera que os membros do GAECO que tem atuado na instrução criminal não são promotores naturais, mas simples “coadjuvantes” da 18a Procuradoria de Justiça Criminal, o que não lhes confere a prerrogativa de atuarem isoladamente.
Postula a concessão de liminar para “determinar a suspensão da tramitação da ação penal n.o 1157-74.2015.811.0042, especialmente das audiências marcadas para os dias 6, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 26 e 27 de março do corrente ano, até o julgamento do presente writ”.
É o essencial.
A matéria não é inédita e foi amplamente discutida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos Embargos Infringentes n. 48046/2018.
Naquele julgamento, após exaustivos debates, prevaleceu o voto do Dr. Francisco Ferreira Mendes, no sentido de que “os promotores de justiça do GAECO e o promotor de justiça com atribuição para o caso, poderão atuar em conjunto ou isoladamente, porém, o fazendo no que diz respeito às suas atribuições, ou seja, durante a investigação, devendo acompanhar até o recebimento da denúncia”, sendo que “oferecida a denúncia pelo GAECO, a participação do órgão, na persecução penal, somente pode se dar em conjunto com o promotor natural da vara, segundo as atribuições definidas em lei ou normas regulamentares”.
Na hipótese, sustentada a ilegalidade em audiência, da qual participava apenas membro do GAECO, o MM. Juiz condutor do feito rejeitou a arguição, sob o seguinte fundamento:
“Indefiro o requerimento formulado pelas defesas dos acusados Paulo Borges e Lídio Moreira Dos Santos, porquanto, conforme comunicação realizada a este Juízo por meio do Ofício n. 001/2020/PJCCO, a administração superior do Ministério Público transferiu as atribuições do Ministério Público da fase judicial relativas ao combate ao crime organizado para o Núcleo de Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária, atualmente constituído pelas 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias de Justiça, conforme Resolução n. 188/2020/CPJ. Outrossim, o Promotor JAIME ROMAQUELLI, presente neste ato, juntamente com os promotores KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA (Portaria n. 067/2020-PGJ), passaram a atuar perante este juízo não mais como membros do GAECO, mas como integrantes da 18a Promotoria de Justiça, que atualmente possui as atribuições concernente ao combate ao crime organizado.” (ID 36159496)
Porém, neste writ foi juntado o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público n. 162/2020, no qual consta a Portaria no 067/2020-PGJ, em cujo teor “O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar no 416, de 22 de dezembro de 2010 e pela Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; RESOLVE: Designar os Promotores de Justiça JAIME ROMAQUELLI, KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI para coadjuvarem a 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), a partir de 10 de fevereiro de 2020, com a anuência de seu respectivo titular, nos termos do art. 10, IX, "f", in fine, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.”
Vê-se que os membros do GAECO foram designados para “coadjuvarem”, o promotor natural titular da 18o Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária), mas não atuarem como integrantes da aludida Promotoria, como afirma a decisão impugnada.
Assim, a princípio, há violação à norma do artigo 4o, inciso VII, da Lei Complementar n. 119/2002, que vem se reiterada a cada audiência de instrução e julgamento, inclusive na última realizada em 4/3/2020, como se observa das atas constantes na movimentação eletrônica trazida aos autos (ID 36159496), que indicam apenas a presença nas audiências do Promotor de Justiça Jaime Romaquelli, membro do GAECO.
Convém sempre lembrar as lições do Ministro Celso de Mello, no sentido de que “É preciso enfatizar que a submissão do acusado, quando instaurado o processo em juízo, impõe que se lhe assegurem, em plenitude, as garantias inerentes ao “due process of law”. As virtualidades jurídicas que emergem da cláusula constitucional do devido processo legal não podem ser ignoradas pelo aplicador da lei penal, que deverá ter presentes – ao longo da “persecutio criminis in judicio” – todos os princípios, que, forjados pela consciência liberal dos povos civilizados, proclamam, de um lado, a presunção de inocência dos acusados e garantem, de outro, o irrestrito exercício, com todos os recursos e meios a ele inerentes, do direito de defesa em favor daqueles que sofrem acusação penal”, de modo que “a autoridade da Constituição e a força das leis não se detêm no limiar dos gabinetes dos Promotores de Justiça e dos Procuradores da República, como se tais órgãos do Estado, subvertendo as concepções que dão significado democrático ao Estado de Direito, pudessem constituir um universo diferenciado, paradoxalmente imune ao poder do Direito e infenso à supremacia da Lei Fundamental da República” (STF, RE n. 593727/MG).
Ademais, a situação verificada nestes autos parece ser corriqueira, porquanto em data recente o Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho deferiu liminar no HC n. 1000981-34.2020.8.11.0000, para suspender outra ação penal em que membros do GAECO estariam a atuar isoladamente na fase judicial, após terem realizado as investigações e oferecido denúncia.
Assim, diante da indicação de possível ilegalidade processual e de evidente urgência, já que designada audiência para esta data, defiro o pedido de liminar, para sobrestar o curso da ação penal n. 1157-74.2015.811.0042, em trâmite na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital até o julgamento de mérito do writ ou posterior reexame pelo relator natural, a ser sorteado após o fim do plantão judiciário.
Intimem-se.
Solicite-se informações.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista